Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711637-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIRENE FELIPE DE SOUZA, ANTONIO DE SOUSA VERAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por VALDIRENE FELIPE DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs Apelação no ID 61952261. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal aventa a preliminar de inovação recursal. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024 12:38:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador